Tribunal: STF
Processo: HC 114749
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PACIENTE QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIA QUE NÃO FOI EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MANUTENÇÃO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 387, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    I - A alegação de excesso de prazo da custódia cautelar não foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, e o seu conhecimento por esta Corte levaria à indevida supressão de instância e ao extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    II – A existência de elementos concretos nos autos que indicam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública não supre a omissão existente no decreto condenatório, devendo ser determinado ao magistrado sentenciante o esclarecimento da questão.



    III - Contra a omissão da sentença, seria cabível o recurso de embargos de declaração, do qual não se valeu a defesa, que optou pela estreita via do habeas corpus.



    IV - Como o objetivo dos embargos declaratórios é apenas o de aclarar a decisão embargada, sem modificar-lhe a substância, a ordem deve ser concedida dentro dos limites permitidos ao recurso aplicável à espécie.



    V – Habeas corpus parcialmente conhecido, e, nessa extensão, concedida a ordem, em parte, apenas para determinar ao juízo sentenciante que se manifeste de forma fundamentada acerca da manutenção ou da revogação da prisão preventiva do paciente, com recomendação.